Tribunal: TJBA
Processo: 0000021-50.2001.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000021-50.2001.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALMIREDE DE JESUS CARDOSO

Advogado(s)
:
VINICIUS COSTA SILVA

APELADO: COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA.

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta pela autora, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios por alegada reação adversa (queda capilar) decorrente do uso de produtos cosméticos da marca Palmolive, de fabricação da Colgate-Palmolive Comercial Ltda.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, notadamente quanto: (i) à análise da aplicação da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC; (ii) à apreciação da responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 12 do CDC; e (iii) à análise das provas e do alegado defeito de informação.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou todos os pontos controvertidos, analisando de forma clara e fundamentada a ausência de comprovação do nexo causal, o alcance da inversão do ônus da prova e a inexistência de falha na prestação de informações, não se verificando os vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

Pretensão da embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, a oposição dos aclaratórios é suficiente para efeito de prequestionamento, independentemente de acolhimento do recurso.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 6º, VIII, e 12.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Embargos de Declaração no Processo nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, j. 23/08/2017; TJBA, Embargos de Declaração no Processo nº 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 22/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.